Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702803-27.2020.8.07.0006 RECORRENTE: PAULO CESAR VAZ MENEZES RECORRIDOS: GILBERTO BORGES, MARIA DALVA DA SILVA MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. LOCAÇÃO. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. NATUREZA DO BEM. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. EDIFICAÇÃO. BEM IMÓVEL. ART. 81, I, DO CC. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. LOCATÁRIA COM PERMISSÃO DE USO. RESCISÃO DO CONTRATO. DATA DA PERMISSÃO DE USO EM FAVOR DA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ALUGUEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fato de a questão da incompetência ter sido suscitada no decorrer da ação descaracteriza a inovação recursal uma vez que a matéria foi arguida antes da prolação da sentença, tendo havido manifestação expressa do Juízo de origem quanto ao tema na sentença. 2. Muito embora a lide tenha como objeto imóvel que se encontra situado em área pública, não se faz necessária a atuação do ente estatal no feito, porquanto a relação obrigacional discutida envolve apenas os particulares e não produz impacto na esfera jurídica do Distrito Federal, o que justificaria a modificação da competência. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 3. Havendo indicação na sentença de que o pedido formulado pela parte após a instrução do feito deve ser objeto de ação própria, porquanto extrapola os limites da lide, não há falar em julgamento citra petita. 4. Não é possível considerar como móvel o bem objeto da ação (quiosque), há que, a despeito da controvérsia no feito acerca da natureza do bem, não foi realizada prova a respeito. 5. Ainda que se considerasse ser possível a remoção do quiosque, o que, porém, não restou comprovado nos autos, por se tratar de edificação, por força do art. 81, inciso I, do Código Civil, ainda assim seria considerado bem imóvel. 6. Em se tratando de bem situado em área pública e tendo sido concedida à requerida (locatária) permissão para uso da área, não é cabível a cobrança de aluguel por terceiro, ainda que tenha sido responsável pela construção do imóvel existente no local. 7. Havendo comprovação nos autos acerca da celebração contrato de locação do quiosque entre as partes antes do deferimento da permissão de uso em favor da requerida, deve o contrato ser considerado rescindido a partir de quando houve a permissão de uso pelo ente estatal à requerida. 8. Sendo considerada a rescisão do contrato na data da concessão da permissão de uso em favor da ré, somente os aluguéis devidos antes desse termo podem ser cobrados. 9. Ainda que haja comprovação nos autos de que o autor foi o responsável pela construção do quiosque em questão, e se considere a impossibilidade de remoção do bem do local, eventual indenização pela construção deve ser buscada em ação própria. 10. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.013 e incisos, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, aduzindo que a decisão resistida teria dado prevalência a um Termo de Concessão de Uso não Qualificado em face do contrato de locação que alega ter sido celebrado entre as partes, ofendendo, em seu entendimento, os princípios da probidade e da boa-fé, bem como a proibição de enriquecimento sem causa. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP; c) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, porque teria havido decisão extra petita. Pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017